Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-73.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO NÃO INSCRITO NAS VAGAS DESTINAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. DIAGNÓSTICO POSTERIOR. PEDIDO DE INCLUSÃO NA LISTA. VEDAÇÃO EXPRESSA NO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Somente podem ser desconstituídos mediante prova de sua ilegalidade. No controle judicial de concursos públicos, compete ao juiz, como regra, resguardar e velar pelos aspectos formais do certame de forma a garantir sua legalidade.
2. O edital do concurso público define as regras básicas do certame, o que garante a observância dos princípios da isonomia entre os candidatos, da segurança jurídica e da confiança. Após a publicação do edital, as regras previstas vinculam os candidatos e a Administração Pública – princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
3. Embora o edital seja ato administrativo discricionário, deve observar a legislação e os princípios que regem a Administração Pública. A habilitação para provimento de cargos públicos deve ser ampla e alcançar o maior número de pessoas. Eventuais regras restritivas de acesso aos cargos devem ser justificadas pelas reais necessidades das funções e estão sujeitas ao controle de legalidade.
4. No caso, a autora não atendeu às exigências do edital. Ao contrário, admite que se inscreveu apenas para as vagas destinadas a candidatos negros. O pedido de inclusão nas vagas reservadas a pessoas com deficiência foi formulado judicialmente, mais de dois anos após a publicação do resultado e da classificação final (01/09/2022). A pretensão, portanto, contraria regra expressa do edital.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.